Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA ANULADA.

1. Reconhece-se não existir coisa julgada, uma vez que a demanda proposta não se trata de mesmo objeto, possuindo causa de pedir distinta, mesmo porque o Autor inovou em seu pedido.

2. Verifica-se que na presente causa, apesar de o Autor Apelante continuar reclamando de débito não efetuado em conta corrente, foi gerada uma 3a. inscrição de seu nome no Serasa, em 03/08/2018, tratando-se de fato novo. Além disso, o Autor inova seu pleito requerendo a rescisão contratual, e mais danos morais pelo ocorrido. Logo, é forçoso concluir que os fatos jurídicos são distintos, o que implica em diversidade entre as causas de pedir.

3. Uma vez não detectada a tríplice identidade - partes, pedido e causa de pedir, entre ambas as ações, não há que se falar em coisa julgada, revelando-se indevida a extinção do processo, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

4. Não se pode excluir da apreciação jurisdicional lesão a direito, conforme impõe o art. 3o do CPC. De modo que, uma vez noticiado o descumprimento de obrigação, não se pode esperar que seja proposto pedido perante ação já julgada e extinta, ainda que relativa à mesma relação jurídica. Uma vez inscrito novamente o nome do Autor em cadastro restritivo, mesmo após cumprida a obrigação julgada na ação transitada em julgado, cabe ao Judiciário apreciar a nova demanda, ante a ocorrência de novos fatos e, por tanto, sobre nova causa de pedir.

5. Apelo provido para anular a sentença.